Tribunal: TJDFT
Processo: 0733149-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPORTIVOS E DE RECREAÇÃO AOS ALUNOS DAS CONTRATANTES. ATIVIDADES NO CONTRATURNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (FULL TIME E CLUBS). AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. DECRETAÇÃO NA SENTENÇA. SUPRESSÃO DA FASE PROBATÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DAS RÉS NOS AUTOS. ERROR IN PROCEDENDO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A intimação em audiência de conciliação para apresentação da contestação possui previsão legal no art. 335, inc. I, do CPC, começando o prazo de 15 (quinze) dias a fluir do primeiro dia útil subsequente, não suspendendo e nem interrompendo por substabelecimento posterior do patrono da parte Ré. Rejeita-se a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação dos advogados constituídos nos autos.
2. No caso de intimação em audiência da parte Ré para apresentar contestação, havendo o transcurso do prazo legal sem apresentação da peça contestatória, a decretação da revelia é medida imperativa.
3. O momento processual próprio para a parte ré requerer produção de provas é o da contestação, nos termos do art. 336 do CPC. Entretanto, em sendo o réu revel, é possível produzir prova posteriormente, desde que esteja representado nos autos por advogado a tempo de praticar tais atos instrutórios (art. 349 do CPC).
4. Em sendo as Rés revéis, mas representadas por advogados nos autos, à luz do preceituado no art. 349 do CPC, não pode haver supressão da fase instrutória. A falta de apresentação da contestação não implica que não haja o direito de produção de provas para comprovarem supostos vícios na prestação dos serviços contratados ou discrepância na documentação juntada pela parte Autora.
5. O julgamento antecipado da lide não se mostra possível, tão somente em razão da revelia das Requeridas, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF) e caracterização de cerceamento do direito de defesa, maculando de vício insanável a sentença. Sentença nula.
6. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento do direito de defesa por supressão da fase probatória, acolhida. Decretação de nulidade da sentença.